Tribunal: TJDFT
Processo: 0759170-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GPS-INATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do IPREV/DF e não proveu o recurso quanto ao direito da recorrida ao recebimento da Gratificação em Políticas Sociais - GPS.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. Os embargantes alegaram que a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem é citra petita, em razão de ter deixado de decidir a demanda em face do IPREV/DF. Interposto recurso, restou rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do IPREV/DF, porém também deixou de decidir a demanda em face do IPREV/DF. Pugnou que a demanda seja apreciada e expressamente decidida em face do IPREV/DF e, em caso de condenação, seja estabelecido o IPREV/DF como devedor principal, respondendo o DF subsidiariamente.

5. Assiste razão aos embargantes. A demanda foi originalmente ajuizada em face do Distrito Federal e do IPREV/DF, não havendo a sentença decidido a demanda em face do IPREV/DF. Em sede recursal, arguida preliminar de ilegitimidade passiva do DF, a preliminar restou rejeitada, mantendo-se ambos, Distrito Federal e IPREV/DF, no polo passivo da demanda. Porém, novamente, não houve decisão da demanda em face do IPREV/DF.

6. Tendo em vista que, nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que garantidor das obrigações do IPREV/DF, responde subsidiariamente pelas obrigações desta, conforme consta do item 7 do acórdão proferido, ambos devem responder pela obrigação fixada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da GASS/GPS Inativo, devendo o pagamento da gratificação ser restabelecido em seu contracheque, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento da Gratificação desde sua supressão no contracheque da recorrente (abril de 2019), até sua implementação definitiva, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

8. Em razão do acolhimento dos embargos, as verbas sucumbenciais foram modificadas. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.